Tribunal: TJDFT
Processo: 0002205-80.2017.8.07.0019
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0002205-80.2017.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ELIO ALVES DE LIMA, CHARLES LEONARDO SILVA LIMA, SHIRLEY DA SILVA LIMA D E C I S Ã O A primeira seção do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, afetou o processo ao rito dos recursos repetitivos (art. 1.036, § 5o, do CPC/2015) e suspendeu a tramitação, em todo o território nacional, de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão ora afetada, conforme proposta da Sra. Ministra Relatora, para definir a seguinte questão: "Necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015." Em face do exposto, manifestem-se as partes em 05 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de abril de 2021, 14:47:08. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator